Tribunal: TJDFT
Processo: 0720990-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0720990-28.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JOEL ANUNCIATO DE SOUZA, MICHEL VAZ DA SILVA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão do juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 236415718 do processo de referência), que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada pelo ora agravante em desfavor de Michel Vaz da Silva e outro, processo n. 0741290-81.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido de nova pesquisa no sistema Sisbajud, na modalidade “teimosinha”, ante a ausência de prova da possibilidade de êxito da medida. Em razões recursais (Id 72220687), o agravante sustenta que a decisão recorrida compromete a efetividade da execução, pois impede a localização de bens penhoráveis, mesmo após significativo lapso temporal desde a última tentativa (setembro de 2023). Alega que a negativa do juízo de origem viola os princípios da cooperação (art. 6o do CPC), da efetividade da execução e da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV da CF). Afirma que o art. 139, IV, do CPC confere ao magistrado o poder-dever de adotar medidas indutivas, coercitivas e sub-rogatórias para garantir o cumprimento da obrigação, sendo a renovação da pesquisa Sisbajud uma medida adequada e proporcional. Cita julgados para robustecer sua tese. Reputa presentes os pressupostos para a concessão de efeito suspensivo. Ao final, formula os seguintes pedidos: a) O recebimento do agravo no efeito suspensivo, nos termos do art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, do CPC; b) A reforma da decisão interlocutória para que seja determinada a realização de novas pesquisas via SISBAJUD, na modalidade reiterada, assegurando o direito do agravante; (...) Preparo não recolhido no ato de interposição do recurso. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. No caso, o agravo de instrumento não deve ser conhecido. Ora, o presente recurso foi interposto em 28/5/2025 contra decisão (Id 236415718 do processo de referência) já combatida pelo agravo de instrumento n. 0720970-37.2025.8.07.0000, manejado no dia anterior. Ocorre que o sistema jurídico nacional não admite a interposição sucessiva de recursos idênticos contra uma única decisão, isso porque vige o princípio da unirrecorribilidade, o qual autoriza ao mesmo legitimado a interposição de um único recurso em cada oportunidade contra cada decisão. Apesar disso, assim procedeu o recorrente. Embora a situação processual concreta seja reveladora da absoluta falta de justificativa juridicamente plausível para o não atendimento de um dos princípios fundamentais dos recursos, foi pródigo o recorrente em interpor dois agravos de instrumento contra um único ato decisório. Ao fazê-lo, olvidou que para o caso concreto incidira o instituto da preclusão consumativa. Friso que o reconhecimento da preclusão em razão da prática do novo ato processual de idêntico teor ao já realizado pela parte tem como pressuposto impedir que o processo se submeta a retrocessos e contramarchas desnecessárias. De fato, a preclusão consumativa tem por escopo o desenvolvimento regular da marcha processual, além de evitar que sejam prolatadas decisões conflitantes entre si. Nesse sentido, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DUPLICIDADE DE RECURSOS. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. ADMISSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ARTIGO 932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A interposição de 2 (dois) recursos pela mesma parte contra a mesma decisão inviabiliza o exame daquele que tenha sido protocolizado por último, haja vista a ocorrência de preclusão consumativa e a aplicação do princípio da unirrecorribilidade das decisões. 3. Não pode ser conhecido o agravo em recurso especial que não infirma especificamente os fundamentos da decisão agravada, atraindo o disposto no artigo 932, inciso III, do CPC/2015. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1578985/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe 26/03/2020) (grifo nosso). Saliento, por fim, que a desistência do primeiro recurso (Id 52772096 do processo n. 0745801-23.2023.8.07.0000) não interfere na conclusão de se inadmitir o segundo recurso por violação ao princípio da singularidade e pela ocorrência de preclusão temporal. Desse modo, considero manifestamente incabível o manejo do segundo agravo de instrumento para atacar a mesma decisão. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Brasília, 28 de maio de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora